Tribunal: TJDFT
Processo: 0702657-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702657-04.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS GALDINO DA SILVA RECORRIDA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, “incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. 2.De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3.Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4.A atuação da Curadoria Especial em defesa da parte citada por edital não tem por fundamento a hipossuficiência financeira, mas a garantia da ampla defesa. O fato de a parte se encontrar representada em Juízo pela Curadoria Especial, não impõe necessariamente o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que não há como ser presumida a hipossuficiência financeira. 5.Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO. A recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, alegando que nos casos em que a Defensoria Pública atua como Curadora Especial é imprescindível a expedição de ofício para a instituição financeira em que houve penhora na conta bancária da devedora para que se possa aferir a natureza do crédito penhorado em seu desfavor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código e Processo Civil, ante a ausência de pertinência temática entre o dispositivo de lei federal apontado como violado e a tese recursal, o que atrai, por analogia, a aplicação do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017